Tribunal: TJSP
Processo: 1007757-13.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. 1. Gratuidade. Deferimento. Hipossuficiência financeira devidamente comprovada. 2. Cobrança de valor residual referente às cotas dos meses de janeiro e abril de 2016. Admissibilidade. Pagamentos efetuados no vencimento, porém, após a data prevista para incidência do desconto de

Ementa:
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. 1. Gratuidade. Deferimento. Hipossuficiência financeira devidamente comprovada. 2. Cobrança de valor residual referente às cotas dos meses de janeiro e abril de 2016. Admissibilidade. Pagamentos efetuados no vencimento, porém, após a data prevista para incidência do desconto de pontualidade. 3. Repasse de despesas cartorárias com notificação extrajudicial igualmente devido, ante a incontroversa inadimplência dos associados. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder aos requeridos a gratuidade judiciária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007757-13.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes EDIVALDO VENTURIM JORDÃO e MARIA FERNANDA BONI
JORDÃO, é apelado ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-13.2018.8.26.0482 -Voto no 4730
2
VOTO No 4730
APELAÇÃO CÍVEL N.o 1007757-13.2018.8.26.0482
APELANTE: ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA II
APELADOS: EDIVALDO VENTURIM JORDÃO E MARIA FERNANDA
BONI JORDÃO
COMARCA DE PRESIDENTE PRUDENTE
APELAÇÃO. Associação de moradores. Ação de cobrança.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência
dos
requeridos. 1. Gratuidade. Deferimento. Hipossuficiência
financeira devidamente comprovada. 2. Cobrança de valor
residual referente às cotas dos meses de janeiro e abril de
2016.
Admissibilidade.
Pagamentos
efetuados
no
vencimento, porém, após a data prevista para incidência do
desconto de pontualidade. 3. Repasse de despesas
cartorárias com notificação extrajudicial igualmente devido,
ante a incontroversa inadimplência dos associados. Recurso
parcialmente provido, apenas para conceder aos requeridos
a gratuidade judiciária.
I - RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 182/193, cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança proposta por
Associação Parque Residencial Damha II em face de Edivaldo Venturim Jordão
e Maria Fernanda Boni Jordão, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente
AÇÃO DE COBRANÇA e condeno os requeridos
EDIVALDO
VENTURIN
JORDÃO
e
MARIA
FERNANDA BONI JORDÃO a pagarem à autora
ASSOCIAÇÃO PARQUE RESIDENCIAL DAMHA II,
débitos de condomínio, no valor de R$ 721,16
(setecentos e vinte e um reais e dezesseis centavos),
acrescidos das quotas vencidas durante o curso da lide,
nos termos do artigo 323 do Novo Código de Processo
Civil. Exclui-se da cobrança o valor da taxa de
manutenção vencida em abril/2018, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-13.2018.8.26.0482 -Voto no 4730
3
pagamento efetuado pelos requeridos (fls. 149), fato
incontroverso. O valor da condenação será corrigido a
partir
do
ajuizamento,
considerando
que
no
demonstrativo de fls. 11 já está incluída a multa. As
que vencerem no curso do processo, atualiza-se a
partir do vencimento, com juros de mora a partir da
citação e multa de 2% (dois por cento). Por terem
sucumbido em maior parte, os requeridos responderão
pelas custas, despesas processuais e verba honorária
que fixo por equidade em R$ 998,00 (novecentos e
noventa e oito reais). Publique-se. Registre-se. Intimem-
se.”.
Apelam os requeridos. Inicialmente, se insurgem contra o indeferimento da
gratuidade judiciária, juntando documentos. No mérito, sustentam, em apertada
síntese, que (i) o vencimento das parcelas de janeiro e abril de 2016 caiu em um
sábado, razão pela qual realizaramm o pagamento de ambas as parcelas no primeiro
dia útil seguinte ao vencimento, sendo, por isso, inadmissível a cobrança da
diferença; (ii) que a parcela referente ao mês de novembro realmente não foi paga,
diante da resistência da associação em reparar a calçada defronte ao imóvel, a
despeito dos inúmeros pedidos realizados nesse sentido; e (iii) é insubsistente a
cobrança de despesas com cartório e notificação extrajudicial, na medida em que não
receberam qualquer notificação, a qual, de todo modo, era desnecessária, frente ao
constante dialogo mantido com a associação.
Recurso tempestivo, não preparado e respondido. Não houve oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
De início, concedo aos apelantes o benefício da gratuidade judiciária, à luz dos
documentos carreados à apelação. Anote-se.
No mérito, contudo, o apelo não prospera.
Com relação às mensalidades vencidas em janeiro e abril de 2019, vê-se que o valor
residual referente a essas parcelas, ora cobrado, não se refere à multa e/ou juros de
mora, mas tão somente à perda do desconto concedido àqueles que efetuam o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007757-13.2018.8.26.0482 -Voto no 4730
4
pagamento da taxa antes de seu vencimento, vale dizer, até o dia 08 de cada mês,
conforme devidamente aprovado em Assembleia.
No respeitante à mensalidade vencida em novembro, totalmente descabida a
justificativa dos requeridos de que teriam assim procedido em forma de “protesto”,
diante da inercia da apelada em efetuar os reparos necessários na calçada do imóvel.
Ora, conforme bem pontuado pelo magistrado a quo “na hipótese de o condômino
discordar da forma de administração deve procurar os meios legais para defesa de seu direito,
ou seja, mediante manifestação em assembleia. Deve colocar suas proposições para ser
debatidas e decididas em assembleia. O entendimento subjetivo de cada condômino quanto a
forma administrativa não pode prevalecer, mas sim consenso advinda de resultado de votação
em assembléia. Portanto, a cobrança desse valor é perfeitamente legal, não prosperando os
argumentos dos requeridos.”.
Por fim, ante a incontroversa inadimplência, também são devidos os valores
decorrentes de despesas cartorárias para notificação dos requeridos.
III - DECISÃO
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para
conceder aos requeridos os benefícios da gratuidade judiciária.
Em vista do aqui decidido, fica mantida a condenação dos requeridos ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais
majora-se para R$1.150,00, em vista do trabalho adicional desempenhado nesta
instância recursal, ressalvado o disposto no art. 98, §3o do CPC.
Por derradeiro considerando que cabe ao julgador decidir a demanda de forma
objetiva e fundamentada, não se exigindo o exaustivo enfrentamento de todas as
teses articuladas no recurso, a fim de evitar eventuais questionamentos futuros, dá-se
por expressamente debatidos todos os dispositivos legais e constitucionais veiculados
nesta instância recursal.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator